Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-09.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO.
1. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual.
2. O fim do processo não é a multa, mas em casos como este, a multa passou a ser muito mais vantajosa do que o pedido. O valor requerido, R$ 30.000,00, não guarda relação com a obrigação de exibir documento, que não possui conteúdo econômico imediatamente aferível.
3. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada.
4. A conversão da obrigação de exibir documento em perdas e danos também demonstra a desnecessidade da manutenção da astreinte fixada anteriormente.
5. A exequente já levantou cerca de R$ 25.000,00 a título de astreintes, quantia suficiente para indenizar quaisquer prejuízos que possam ter surgido pelo não cumprimento da obrigação de exibir documento.
5. Recurso conhecido e não provido.